Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-27.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL FEITO EXCLUSIVAMENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DA DEFESA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PAGO NO PRAZO DE 15 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã que julgou extinto o processo, em razão do cumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 924, II, c/c 526, § 3o, do CPC.

2. Na ação de conhecimento, foi declarada a inexistência dos débitos referentes ao cartão virtual final 7026 e o réu/executado foi condenado a ressarcir à autora o montante de R$ 22.236,30 e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais. Na origem, a exequente, ora recorrida, deu início à fase de cumprimento de sentença e juntou planilha atualizada do débito, o que totalizava o valor de R$ 32.301,70. Concomitante, o executado informou a realização do estorno das despesas contestadas e alegou que, na apuração do valor devido a título de restituição, abateu o valor de R$ 10.401,97, relativo à soma dos estornos efetivados nas faturas com vencimentos em 11/03/2024 e 11/04/2024, efetuando um depósito judicial de R$ 17.705,50. Instada a se manifestar, a autora/exequente não concordou e requereu o prosseguimento da execução de sentença, com o pagamento dos valores complementares de R$ 11.545,35 devidos à exequente e R$ 3.050.85 referente aos honorários de sucumbência. Na ocasião, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação do executado para cumprimento total do determinado na sentença, sob pena de continuidade do cumprimento da sentença. Constatado o depósito judicial no valor de R$ 14.596,20, o juiz extinguiu o cumprimento de sentença pelo cumprimento da obrigação e determinou a expedição dos alvarás de levantamento, os quais foram expedidos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67330367). Não foram apresentadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da natureza do depósito judicial efetuado pelo executado no prazo previsto no artigo 525 do CPC.

5. Em suas razões recursais, o executado arguiu, preliminarmente, o cerceamento de defesa, uma vez que houve a extinção do processo, pelo cumprimento da obrigação, durante o prazo para impugnação. Alegou que o próprio Tribunal de Justiça realizou a captura do comprovante de pagamento do saldo remanescente, no valor de R$ 14.596,20. Afirmou, no entanto, que não foi oportunizada manifestação para declarar se o depósito judicial do valor remanescente seria para cumprimento definitivo e posterior extinção, ou se seria à título de garantia do Juízo. Aduziu que somente foi oportunizada à exequente fazer os requerimentos que lhe convinham. Quanto ao mérito da impugnação, sustentou que há excesso de execução no valor apurado de R$ 2.750,24. Requereu o provimento do recurso, reformando a sentença para julgar a impugnação apresentada tempestivamente.

6. Consoante estabelece o artigo 523, “caput” do CPC o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da sentença inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, conforme dispõe o artigo 525 do CPC.

7. No caso em exame, conforme o novo sistema instituído para fins de facilitação da comunicação entre o PJE e o pagamento de custas ou depósitos judiciais, foi juntado aos autos automaticamente certidão informando o depósito efetuado pelo executado. Ao contínuo, foi concedida vista à exequente e a ação foi extinta pelo pagamento, tudo durante o prazo de impugnação concedido ao executado.

8. A extinção da ação, da forma como realizada, demonstrou-se prematura, uma vez que é lícito ao exequente efetuar depósito a título de garantia do Juízo. Não tendo havido manifestação do depositante, a juntada de certidão automática pelo sistema não pode ser interpretada como pagamento do débito e renúncia ao prazo de impugnação. A extinção do processo durante o prazo de impugnação configura cerceamento de defesa e deve ser revogada.

9. Considerando a causa madura para análise quanto ao mérito da impugnação, verifica-se que ambos os cálculos apresentados, tanto pela parte exequente quanto pelo executado, estão incorretos. Na planilha apresentada pela parte exequente, observa-se a incidência de honorários do cumprimento de sentença sobre o valor total da condenação, o que é incabível, porquanto o executado pagou voluntariamente e antes de ser intimado, o valor de R$ 17.705,50, sobre o qual não há incidência de honorários de cumprimento de sentença, conforme disposto no § 1o do artigo 523 do CPC, cabendo somente os honorários fixados na fase de conhecimento. Por outro lado, nos cálculos apresentados pelo executado não há incidência de honorários de cumprimento de sentença sobre o débito remanescente objeto de controvérsia.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, intimando as partes à apresentação do cálculo correto e com a incidência de honorários de cumprimento de sentença somente da parte que excedeu os R$ 17.705,50 pagos espontaneamente após a sentença.

11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, e ante a ausência de contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.